Tribunal: STF
Processo: RE 1165109
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PRAZO DE SESSENTA DIAS PARA PAGAMENTO. APLICABILIDADE DO PERÍODO DE GRAÇA PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA A PARTIR DA INADIMPLÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N. 17. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“APELAÇÃO – EXECUÇÃO. Implantação administrativa do benefício com atraso. Necessidade de pagamento de todas as parcelas vencidas e não pagas com acréscimo de juros de mora. Requisição de pequeno valor paga após o prazo de 60 dias estabelecido pelo art. 17 da Lei nº 10.259/2001. Período de graça. Impossibilidade. Incidência de juros em todo o período. Aplicação analógica da Súmula Vinculante nº 17. Recurso provido” (fl. 137, e-doc. 2).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República e sustenta a não “incidência de juros moratórios durante todo o período, isto é, desde a data da conta de liquidação até a data do depósito, uma vez que o pagamento da RPV ocorreu fora do prazo legal de 60 dias previsto na lei nº 10.259/2001” (fl. 159, e-doc. 2).

Argumenta que “não há como ser dada interpretação diferente à súmula que agora veio a ser editada [Súmula Vinculante n. 17], haja vista que se baseia em jurisprudência há muito já sedimentada no âmbito do STF, no sentido de exclusão dos juros moratórios desde a expedição da requisição em 1º de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório (devendo, em caso de não pagamento, haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo, e não desde o início). Pelo que, também nesse aspecto, o depósito efetuado pelo TJSP deixou de seguir a orientação que em caráter vinculante foi firmada pelo STF, pelo que não podem prevalecer os atos em desacordo praticados” (fls. 44-45, e-doc. 3).

Pede seja excluída “a incidência de juros de mora a partir da data da conta de liquidação, em atenção às normas dos § 2º do artigo 102, da Constituição Federal” e, “subsidiariamente, requer-se seja reconhecido que, no caso de pagamento extemporâneo, os juros incidam somente no período excedido” (fl. 172, e-doc. 2).

3. Em 17.6.2019, foi determinada a devolução deste processo à origem, para aguardar-se o julgamento de mérito do Tema 1.037 da repercussão geral (e-doc. 7).

4. No juízo de retratação do Tema 1.037 da repercussão geral, o órgão colegiado do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:
“RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. Reexame da matéria para juízo de conformidade. JUROS DE MORA. TEMA 1.037/STF. APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 17. Não incidência de juros de mora no ‘período de graça’. V. Acórdão em consonância com o aludido tema. Juros moratórios fixados segundo o entendimento da Suprema Corte. Devolução dos autos à E. Presidência da Seção de Direito Público, para os devidos fins. READEQUAÇÃO NÃO REALIZADA. MANTIDO O POSICIONAMENTO INICIALMENTE ADOTADO” (fl. 2, e-doc. 11).

5. A Desembargadora Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o recurso extraordinário e determinou o retorno deste processo ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

6. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente.

7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu que “incidem juros de mora entre a data dos cálculos e a da requisição do pagamento e, depois, só em caso de eventual atraso no pagamento, após o vencimento, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no Tema 96 e na Súmula Vinculante 17” (fl. 138, e-doc. 2), com os seguintes fundamentos:
“Respeitado entendimento contrário, a decisão de primeiro grau deve ser reformada. 
O ofício requisitório foi expedido em 18.10.2012 (fls. 241); todavia, o autor trouxe a informação de que não houve depósito de qualquer valor até a data de 03.04.2013 (fls. 243). Posteriormente, a autarquia comprovou o pagamento do montante, o que somente ocorreu em 25.10.2013 (fls. 256), e procedeu ao depósito em 28.10.2013 (fls. 277). 
Com efeito, o pagamento administrativo do montante da RPV (R$ 9.763,04), apontado no ofício requisitório 250/12, ocorreu extemporaneamente, razão pela qual deveria ter sido realizado com acréscimo de juros de mora, o que não foi feito pela autarquia. 
Assim, é inequívoca a existência de mora, porquanto ultrapassado em muito o prazo de 60 dias para pagamento. 
Impende ressaltar que na jurisprudência é pacífico que, no tocante à forma de incidência dos juros, valem para as requisições de pequeno valor, por analogia, as mesmas regras aplicáveis aos precatórios (...)
E, com relação aos precatórios, controvérsia semelhante foi dirimida pelo C. STF quando da edição da Súmula Vinculante nº 17, que determina o seguinte: ‘Durante o período previsto no parágrafo 12 do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’.
 Logo, a aplicação analógica do referido enunciado (...) caso presente leva à inescapável conclusão de que, com relação às requisições de pequeno valor, o período de graça de 60 dias sem incidência de juros somente pode ser conferido ao credor quando a RPV seja quitada neste interregno; do contrário,  computam-se os juros por todo o período. 
E de fato a solução adotada é a mais justa, pois inadmissível seria a concessão de qualquer benesse ao credor em atraso” (fls. 138-139, e-doc. 12).

Esse entendimento diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de não incidirem juros moratórios no período entre a data de expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor e a do efetivo pagamento, não importando que a liquidação tenha ocorrido em atraso. Assim, por exemplo:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME DE PRECATÓRIO. NATUREZA CONSTITUCIONAL. JUROS DE MORA. ART. 100, § 1º (ATUAL § 5º) DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INCIDÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta a incidência de juros moratórios no período previsto no art. 100, § 1º (atual § 5º), da Constituição Federal (Súmula Vinculante 17). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 621.687-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.5.2018).

8. Na Súmula Vinculante n. 17, dispõe-se que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009).

A possibilidade de aplicação desse enunciado vinculante para afastar a incidência dos juros do período de mora constitucional nos precatórios e requisições de pequeno valor, mesmo nos expedidos ou pagos após a vigência da Emenda Constitucional n. 62/2009, foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.169.289-RG, Tema 1.037, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Esta a ementa do paradigma de repercussão geral:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do ‘período de graça’. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’” (DJe 1º.7.2020).

Nesse paradigma de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que, “havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’” (RE n. 1.169.289-RG, Tema 1.037, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 1º.7.2020). Estes os fundamentos do voto vencedor:
“Conclui-se, portanto, que o § 12 do artigo 100 da Constituição Federal deve ser analisado conjuntamente com o § 5º, de forma que os juros de mora só poderão incidir se ultrapassado o prazo constitucional para pagamento do precatório. 
Logo, permanece válida e íntegra a Súmula Vinculante 17. 
Não se pode acolher, portanto, a tese proposta pela parte exequente, fundada na inafastabilidade dos juros durante o prazo expressamente vedado pelo Legislador Constituinte. Ora, somente se não houver ‘pagamento do valor consignado no precatório até o mês de dezembro do ano seguinte ao da sua apresentação, é de se reconhecer a incidência dos juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano subsequente até a data do efetivo pagamento da obrigação’, grifou a eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA (AI 850.091-AgR, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012), uma vez que, nesse contexto, a ‘demora no pagamento do precatório decorre da própria Constituição, que determina a inclusão de previsão orçamentária para quitação do débito até o final do exercício financeiro posterior, incidindo apenas a atualização monetária, em regra’”.

Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE N. 17. TEMA 1.037 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (RE n. 1.312.822, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 18.3.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.11.2022. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. ART. 100, § 1º (ATUAL § 5º). JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO DE GRAÇA EM CASO DE INADIMPLEMENTO. INVIABILIDADE. TEMA 1.037 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário interposto pela ora Recorrida preencheu todos os pressupostos de admissibilidade recursal. A matéria é de nível constitucional, não demanda o reexame de fatos e provas e os dispositivos constitucionais (art. 5º, XXXVI e 100 da CF) estão devidamente prequestionados. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios”. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022. 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, atual § 5º, da Constituição da República. 4. Apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento. 5. Não incide, no caso, o Tema 733 da repercussão geral, pois a situação enfrentada nestes autos é diversa. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.292.228-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023).
	
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da Súmula Vinculante 17. Tese firmada no tema 1.037 da sistemática da repercussão geral. Não incidência de juros de mora durante o período de graça previsto no art. 100, § 5º, do texto constitucional. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada quanto a este ponto. 5. Erro material na decisão agravada. Não é devida a majoração dos honorários quando não houve fixação da verba anteriormente pelo tribunal de origem. 6. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios” (RE n. 1.236.740-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).

Ao considerar a incidência de juros de mora durante todo o período de processamento e pagamento da Requisição de Pequeno Valor – RPV, com a justificativa de que a “autarquia ultrapassou em muito o prazo limite de 60 dias, sendo inequívoca a existência de mora” (fl. 154, e-doc. 2), o Tribunal de origem divergiu, em parte, da jurisprudência deste Supremo Tribunal, consubstanciada na Súmula Vinculante 17 e no Tema 1.037 da repercussão geral.

9. Pelo exposto, dou parcial provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para afastar a incidência dos juros de mora no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República, em conformidade com a Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal Federal e o Tema 1.037 de repercussão geral.

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora